Tribunal: TJMT
Processo: 0005295-50.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005295-50.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA - CPF: 051.665.691-05 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 056.014.781-39 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA - CPF: 047.663.741-42 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLINJER JORDAO DA SILVA - CPF: 055.697.851-08 (APELANTE), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO BRITO DE SOUSA (VÍTIMA), MARIANO CORREIA DE SOUSA - CPF: 910.433.101-00 (VÍTIMA), LUZIA BRITO CAETANO (VÍTIMA), LEANDRO BRITO DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] – OMISSÃO – MENORIDADE RELATIVA - CORREÇÃO - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO DO ACORDÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO Nº 0005295-50.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por
ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA
contra acórdão no qual fora provido parcialmente o recurso, por unanimidade, na
Apelação N.U 0005295-50.2016.8.11.0042
, para readequar as penas do apelante - (ID 196414173).

O embargante afirma existir omissão quanto
“a atenuante da menoridade relativa (art.65, I, Código Penal)”.

Pede o provimento para que seja sanada a omissão apontada (ID

198845165).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da AP
N.U 0005295-50.2016.8.11.0042, fora revisada a dosimetria e redimensionada a pena do apelante
.

Todavia, na segunda fase, não fora observada a menoridade relativa do embargante, que possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos [nascido em 12.7.1996 (CTPS, ID. 177320707) e crime cometido em 20.1.2016].

Assim sendo, o recurso aclaratório deve ser provido para suprir omissão na dosimetria do embargante, consoante julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se de Embargos de declaração, uma vez constatada a existência de omissão, é dever do julgador supri-la.”
(ED nº 32130/2010 - Relator: Des. Marcio Vidal - 8.6.2010)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para suprir a omissão na dosimetria do voto do embargante
ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, bem como
na parte dispositiva do acordão embargado, com efeitos modificativos, a fim de constar o seguinte:

“
Do apelante ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão por não sopesar nenhuma circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa [nascido em 12.7.1996 (CTPS, ID. 177320707) e a agravante do crime cometido contra criança (CP, art. 61, II, “h”), impõe-se a compensação integral, de modo a tornar a pena basilar em intermediária [4 anos de reclusão].

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pelas incidências das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, §2º I e II), de modo a totalizar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Devido ao concurso formal (CP, art. 70), impõe-se tornar a pena definitiva do apelante ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, visto que o crime foi cometido contra 4 (quatro) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), no regime semiaberto.”
;

“Com essas considerações, recursos conhecidos, e: 1) DESPROVIDOS os recursos de YURI FRANCISCO DA SILVA e CLINJER JORDÃO DA SILVA; 2) PROVIDOS PARCIALMENTE de para readequar as penas dos apelantes LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, ANDRÉ VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA e CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024